Tribunal: TJSP
Processo: 1505249-43.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Apelação criminal. Roubo à residência, com emprego de armas, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas. Absolvição de REINALDO. Impossibilidade. Confissão parcial confirmada pelas demais provas. Penas. Insurgência do Ministério Público contra o acréscimo único de 2/3, nos termos do art. 68, § único, do CP, pelas três majorantes. Circunstâncias delitivas do caso em apreço que são

Ementa:
Apelação criminal. Roubo à residência, com emprego de armas, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas. Absolvição de REINALDO. Impossibilidade. Confissão parcial confirmada pelas demais provas. Penas. Insurgência do Ministério Público contra o acréscimo único de 2/3, nos termos do art. 68, § único, do CP, pelas três majorantes. Circunstâncias delitivas do caso em apreço que são eivadas de maior gravidade, justificando o incremento sucessivo da reprimenda, nas frações de 3/8 e 2/3, em virtude da presença de todas elas. Regime inicial fechado mantido. Apelos defensivos desprovidos e recurso da acusação provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505249-43.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes/apelados REINALDO REZENDE GOMES, WASHINGTON ALVES DA
SILVA e JUAN CARLOS CHAVES, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo defensivo e deram
provimento ao recurso do Ministério Público para aumentar a pena dos réus para 12 anos,
05 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 21 dias-multa, no piso.
V.U. Comunique-se.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505249-43.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 11.088 2/10CGL
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 1 5 0 5 2 4 9 - 4 3 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 5 7 7
A p e l a n t e s / A p e l a d o s : R e i n a l d o R e z e n d e G o m e s ,
W a s h i n g t o n A l v e s d a S i l v a , J u a n C a r l o s C h a v e s
e M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : S ã o J o s é d o s C a m p o s
J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . C a r l o s G u t e m b e r g d e
S a n t i s C u n h a
VOTO no 11.088
Apelação criminal. Roubo à residência, com emprego de
armas, concurso de agentes e restrição da liberdade das
vítimas.
Absolvição
de
REINALDO.
Impossibilidade.
Confissão parcial confirmada pelas demais provas. Penas.
Insurgência do Ministério Público contra o acréscimo único
de 2/3, nos termos do art. 68, § único, do CP, pelas três
majorantes. Circunstâncias delitivas do caso em apreço que
são eivadas de maior gravidade, justificando o incremento
sucessivo da reprimenda, nas frações de 3/8 e 2/3, em virtude
da presença de todas elas. Regime inicial fechado mantido.
Apelos defensivos desprovidos e recurso da acusação
provido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 296/304, proferida em
09/01/2019, acrescenta-se que a ação penal foi julgada procedente em
parte e os réus REINALDO REZENDE GOMES, WASHINGTON ALVES
DA SILVA e JUAN CARLOS CHAVES condenados, como incursos no art.
157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, c.c. art. 61, II, “h”, e art. 14, II, por duas vezes,
na forma do art. 70, todos do CP, cada um, às penas de 09 anos e 26 dias
de reclusão e 21 dias-multa, no piso unitário, em regime inicial fechado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505249-43.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 11.088 3/10CGL
e negado o apelo em liberdade.
Inconformados, apelaram o Ministério Público e os réus.
O Parquet busca a aplicação das três causas de aumento do
crime de roubo, fazendo incidir o acréscimo de 2/3 sobre o resultado do
acréscimo de 3/8 do § 2o do art. 157 do CP, salientando que o uso da
faculdade conferida pelo art. 68, § único, do CP, não se mostra adequada e
suficiente no caso concreto, dada a especial gravidade dos fatos (fls.
322/325).
A defesa dos réus WASHINGTON e JUAN pugna pela
redução da pena-base fixada acima do mínimo legal, pelo reconhecimento
de crime único e pela fixação de regime de cumprimento de pena menos
gravoso (fls. 357/361).
A defesa do réu REINALDO almeja a absolvição por
insuficiência probatória, pois os policiais, em Juízo, limitaram-se a relatar as
circunstâncias da prisão do apelante e não presenciaram os fatos,
sustentando que a credibilidade de suas palavras é reduzida pelo interesse
na legitimação de suas atividades. Ademais, uma das vítimas deixou claro
que o apelante não adentrou na residência e não participou efetivamente da
ação delituosa. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo
legal, a aplicação da atenuante da confissão e a redução no máximo legal
em razão da tentativa (fls. 368/374).
Após as contrarrazões (fls. 362/365, 375/377 e 382/385), a d.
Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo provimento
exclusivo do apelo ministerial (fls. 420/429).
É o relatório.
2) Dou provimento ao apelo ministerial e nego provimento
aos apelos defensivos.
Narra a denúncia que REINALDO REZENDE GOMES,
WASHINGTON ALVES DA SILVA e JUAN CARLOS CHAVES, em 01 de
agosto de 2018, por volta das 06h48min, na Rua Heitor Andrade, no 924, no
bairro do Jardim das Indústrias, em São José dos Campos, agindo em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505249-43.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 11.088 4/10CGL
concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida por meio do
emprego de armas de fogo, tentaram subtrair, para proveito comum, um
veículo Ford Ecosport, placas PYE-3437, uma mochila, uma sanduicheira,
uma adega climatizada Electrolux, dois notebooks e quatro telefones
celulares de marcas diversas, avaliados no total de R$ 54.150,00, de
propriedade de Márcio H. dos S. A., Juliana A. de O. A., Renata de A. C. e
Maria Rosária de O., de 76 anos de idade, mantendo as vítimas em seu
poder, restringindo suas liberdades, somente não consumando o crime
por circunstâncias alheias à suas vontades (fls. 150/153).
Esses os fatos.
Inicialmente, frise-se que a defesa de WASHINGTON e JUAN
não questiona o acerto da condenação, razão pela qual, em relação a eles,
o cerne da responsabilização criminal fica ratificado nos termos da r.
sentença impugnada.
Quanto a REINALDO, não há que se falar em insuficiência de
provas para a condenação.
Interrogados em Juízo, os réus confessaram. REINALDO,
embora também tenha confessado, alegou que aguardou os corréus dentro
do seu carro na esquina, tendo ingressado na casa apenas para chamá-los,
pois demoravam, momento em que foram presos (mídia no SAJ após fls.
262).
Em Juízo, a vítima Márcio relatou que estava tomando banho
quanto o réu WASHINGTON entrou armado e o rendeu. Após, foi levado
para o andar inferior da casa, onde estavam os réus JUAN (armado) e
REINALDO, o qual entrou depois e exercia papel de liderança na ação.
Esclareceu que pôde identificar os réus, pois eles retiraram os capuzes e a
touca na garagem. Sua esposa Juliana, sua sogra Maria Rosária e Renata
(funcionária de sua esposa), após serem abordadas na porta da residência
foram colocadas dentro do banheiro no piso térreo, onde permaneceram até
a chegada dos policiais, tendo sua esposa acionado a polícia com um dos
celulares que conseguiu esconder dos réus. A polícia chegou e efetuou a
prisão dos acusados ainda dentro da residência. Disse, também, que levou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505249-43.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 11.088 5/10CGL
uma coronhada e um chute do réu WASHINGTON e que sua esposa estava
grávida e, em razão do estresse do roubo, sua hipertensão gestacional se
agravou e ficou internada em coma por 15 dias, diagnosticada com
Síndrome de Hellp (mídia no SAJ após fls. 262).
Já a vítima Renata confirmou que ela e as vítimas Juliana e
Maria Rosária (mãe da Juliana) foram abordadas no portão da casa por dois
indivíduos armados, sendo colocadas no banheiro, onde permaneceram por
cerca de 25 minutos. Disse que foram constantemente ameaças por eles
com as armas. Subtraíram seu celular pessoal e o da empresa, seu
notebook e sua carteira com documentos, além dos celulares de Juliana e
da mãe dela. Ratificou que todos os réus foram presos no interior da casa e
reconheceu o réu JUAN (mídia no SAJ após fls. 262).
Os policiais militares disseram, em Juízo, que foram
acionados para atender uma ocorrência de roubo a residência. Chegando
ao local entraram e surpreenderam o réu WASHINGTON, que tinha uma
arma na cintura, na sala transportando uma adega e o renderam. Após, a
vítima Márcio avisou que os outros réus estavam no piso superior da casa,
onde localizaram JUAN, também armado, e REINALDO, que se renderam
(mídia no SAJ após fls. 262).
In casu, os elementos de convicção aclaram, para além de
qualquer dúvida, que REINALDO e os corréus ingressaram na residência
das vítimas Márcio e Juliana, onde as ofendidas Renata e Maria Rosália
também se encontravam, e executaram os verbos nucleares do tipo penal
do art. 157 do CP.
Embora as vítimas Juliana e Maria Rosária não tenham sido
ouvidas em Juízo, a primeira por recomendação médica1 e a segunda
porque não foi arrolada na denúncia, o ofendido Márcio, em audiência,
deixou claro que todos os réus, sem exceção, ingressaram na residência
para a consecução do roubo, não se olvidando que os corréus confirmaram
que REINALDO também entrou na casa, de maneira que não convence a
versão dada por ele, no sentido de que permaneceu fora do imóvel.
1 Conforme certidão de fls. 227.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505249-43.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 11.088 6/10CGL
Com segurança, o ofendido Márcio reconheceu todos
réus, o que, em cotejo com as confissões e depoimentos policiais
responsáveis pelas prisões em flagrante deles ainda no interior da
casa, basta para produzir um conjunto probatório coeso, alinhado à tese
acusatória, dando todo respaldo à manutenção da r. sentença.

Sabe-se
que
em
matéria
de
crimes
patrimoniais,
normalmente por desconhecer os autores do delito, as vítimas com suas
declarações almejam colaborar para a apuração da verdade, isentas de
interesse na punição gratuita e indevida de inocentes. Seu anseio por
justiça não pode ser confundido com a vontade de vingar-se aleatoriamente,
daí a especial valia probatória que é atribuída à versão dos ofendidos em
geral.
Por outro lado, anota-se que não se apurou razão concreta
que recomendasse resistência à aceitação dos relatos dos policiais como
verdadeiros, sendo certo que, conforme reiterada Jurisprudência, a
profissão das testemunhas ligadas à segurança pública não as torna
suspeitas ou impedidas, tampouco rebaixa seus depoimentos no instante
em que são valorados, enquanto elemento probatório, pelo Magistrado.
As majorantes descritas pela denúncia foram demonstradas
pela prova oral, notadamente pela palavra das vítimas Márcio e Renata,
ouvidas em Juízo, não se olvidando que as armas de fogo e munições
foram apreendidas (fls. 12/13) e periciadas (fls. 179/180 e 181/183).
Ainda, extrai-se do conjunto probatório que, para a execução
do roubo, enquanto os réus vasculhavam a residência, o ofendido Márcio
foi mantido deitado no chão e as outras vítimas colocadas no interior
do banheiro, sem poder de lá sair até o fim da subtração, por cerca de 25
minutos, tempo esse juridicamente relevante. Não se está diante de um
roubo instantâneo, mas sim de um episódio que se prolongou no tempo, o
que só foi viabilizado pela limitação imposta à liberdade das vítimas.
Certa a condenação, as penas comportam reparo na esteira
do recurso do Ministério Público.
Na primeira fase da dosimetria, para todos os réus, a pena-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505249-43.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 11.088 7/10CGL
base foi fixada 1/2 acima do mínimo, o que deve ser mantido nesta
Instância.
Confira-se, neste ponto, trecho da r. sentença: “Percebe-se
que o dolo foi extremo, muito além do aceitável e necessário para a prática do
crime. Os efeitos do crime também foram devastadores às vítimas, tanto que,
conforme informado pelas vítimas, perderam a tranquilidade, precisaram de ajuda
de profissionais e medicamentos, sem falar no coma que acometeu uma delas”.
Com efeito, os motivos listados pelo Julgador a quo no
excerto acima, na esteira do que dispõe o art. 59 do CP, são idôneos e
justificam a contento a presença de circunstâncias judiciais
desfavoráveis ensejadoras da elevação da básica na fração indicada, com
vistas à adequada individualização das penas.
Na segunda fase, foi realizada a compensação entre a
reincidência2 e a confissão espontânea para todos, sendo as penas
elevadas em 1/6 pela agravante genérica do crime praticado contra idoso3
(art. 61, II, “h”, do CP).
Na terceira fase do cálculo, é insuficiente aplicação de único
aumento, operação que conflita com a individualização das penas e com o
objetivo do legislador, expressado na Lei no 13.654/18, de punir mais
gravemente o roubo cometido com arma de fogo.
De fato, a configuração de três causas de aumento --
concurso de agentes, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo --
demonstra que as circunstâncias delitivas do caso em apreço são eivadas
de maior gravidade, justificando a majoração da reprimenda, em virtude da
presença de todas elas.
E não bastasse, o art. 68, § único, do CP, ao prever a
possibilidade de aplicação de uma só exasperação nos casos de causas de
aumento previstas pela parte especial, reporta-se, expressamente, a uma
faculdade do Magistrado, passível de não ser exercida se a aplicação de
2 REINALDO (certidão de fls. 192/194: condenação por roubo majorado tentado, com trânsito julgado para
a defesa em 27/02/2014), WASHINGTON (certidão de fls. 195/196: condenação por injúria, com trânsito
em julgado para a defesa em 07/05/2018) e JUAN (certidão de fls. 197/199: condenação por posse ou porte
ilegal de arma de fogo de uso restrito, com trânsito em julgado para a defesa em 02/10/2017).
3 Fls. 08.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505249-43.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 11.088 8/10CGL
aumentos cumulativos, como in casu, melhor atender à individualização da
pena.
Observa-se que, avançando um passo a mais na gravidade
concreta do crime e na escala de culpabilidade, os réus se utilizaram de
duas armas de fogo e agruparam-se em trio, além de terem restringido a
liberdade de quatro pessoas no interior da residência, asilo inviolável do
indivíduo, que teve por objeto bens de valores elevados.
Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE
AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE
MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS
CAUSAS
DE
AUMENTO,
MEDIANTE
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A teor do art. 68, parágrafo único, do
Código Penal, a aplicação das causas majorantes e minorantes se dá sem
compensação, umas sobres as outras, não sendo admissível a pretendida tese de
incidência de única majorante dentre as aplicáveis. 2. Tendo sido o crime de roubo
praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de
cinco agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de
aumento. 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 512.001/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. em
15/08/2019, DJe 29/08/2019).
Assim, pelas causas de aumento referente ao concurso de
agentes e restrição de liberdade, reputa-se adequado o incremento de 3/8.
No tocante ao emprego de arma de fogo, inafastável o
acréscimo de 2/3, resultando em 16 anos e 15 dias de reclusão e 38 dias-
multa.
Mantenho a redução de 1/3 pela tentativa, pois os réus já
tinham abordado as vítimas e separavam os bens que pretendiam subtrair
acondicionando-os no veículo de uma delas, quando, então, foram
surpreendidos pelos policiais, os quais obstaram que saíssem da residência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505249-43.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 11.088 9/10CGL
levando os bens, perfazendo 10 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão e
25 dias-multa.
Enfim, pelo concurso formal, a pena foi aumentada em 1/6,
totalizando 12 anos, 05 meses e 21 dias de reclusão.
A rigor do art. 72 do CP, as penas de multa deveriam ter sido
somadas. No entanto, devem permanecer em 21 dias-multa, nos termos da
sentença a fim de evitar reformatio in pejus.
Os réus foram até mesmo beneficiados, eis que, a rigor, a
prova oral foi conclusiva no sentido de que foram atingidos três
patrimônios5, em vez de dois, como decidido na sentença6, devendo
prevalecer a fração de 1/6 na impossibilidade de se operar a reformatio in
pejus.
Por outro lado, inviável o reconhecimento de crime único,
pois, além do patrimônio do casal, foram subtraídos bens pessoais das
vítimas Renata e Maria Rosália, a evidenciar tratar-se de 03 patrimônios
diversos.
Como tem decidido o E. STJ: "A jurisprudência desta Corte é
pacífica no sentido de que o roubo praticado mediante uma só ação, contra vítimas
diferentes, não caracteriza crime único, mas delitos em concurso formal, porquanto
violados patrimônios distintos" (HC 453.227/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a
Turma, j. em 21/08/2018).
Diante do montante de pena imposto, das circunstâncias
judiciais desfavoráveis, da reincidência e da presença das três causas de
aumento (considerando especialmente que foram três os agentes
envolvidos e duas as armas de fogo empregadas, com restrição à liberdade
das vítimas, uma delas idosa e a outra gestante), o regime inicial fechado é
o único recomendado para prevenção e reprovação do crime, nos moldes
do art. 33, § 2o, do CP, e da Súmula no 269 do C. STJ.
5 Cf. depoimento da vítima Renata, além dos bens dela e do casal, foi subtraído o celular da vítima Maria
Rosária.
6 Fls. 299: “Ao menos dois patrimônios foram atingidos, eis que uma das vítimas não residia no local, clara
hipótese de concurso formal. Quanto às demais vítimas, não há como dizer trata-se de mais de um crime,
posto que se trata de patrimônio único do casal, que se confunde, inclusive por força de lei.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505249-43.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 11.088 10/10CGL
3) Pelo exposto, nego provimento aos apelos defensivos e
dou provimento ao recurso do Ministério Público para aumentar a pena
dos réus para 12 anos, 05 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, mais 21 dias-multa, no piso.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator